Tribunal: TJMT
Processo: 1021395-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1021395-19.2021.8.11.0000 – São José do Rio Claro
Agravante: Moacir Malaquias
Agravado: Banco Bradesco S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Moacir Malaquias em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que no embargos à execução que opôs em face do Banco Bradesco S.A., indeferiu a tutela de urgência concernente no desbloqueio da quantia de e R$ 741,30 (setecentos e quarenta e um reais e trinta centavos), realizada pelo Sisbajud, de sua conta poupança.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, pois, o valor bloqueado tem marca de impenhorabilidade. Requer a concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ademais, conforme bem pontuado pela d. magistrada a quo “vislumbra-se que a conta poupança vem sendo usada como se fosse conta corrente, haja vista os movimentos financeiros nela registrado, demonstram a realização saques (Id. 69895048), o que, a princípio, faz concluir que o caráter de conta para fins de investimento encontra-se desconfigurado”.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator